Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-92.2021.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000831-92.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR DA SILVA - CPF: 551.808.761-68 (APELANTE), ADRIANO GOMES MARTINS - CPF: 627.870.711-04 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDENICE PIOLA - CPF: 007.886.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. D. O. - CPF: 081.103.681-23 (VÍTIMA), MARIA SABINO DE MORAES - CPF: 023.019.231-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000831-92.2021.8.11.0008

APELANTE: CARLOS CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – POSSIBILIDADE – POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADO – INTENSO TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para o reconhecimento do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta amedrontada diante das ameaças contra ela proferidas.

A mera intimidação ou adoção de atitudes agressivas contra outrem não caracteriza, por si só, o elemento subjetivo necessário à configuração do delito de ameaça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000831-92.2021.8.11.0008

APELANTE: CARLOS CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS CESAR DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.º 200285208).

Em síntese, a defesa argumenta que “
não há circunstância jurídica para consubstanciar a materialidade delitiva
”, motivo pelo qual requer seja o apelante absolvido da prática do delito de ameaça, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, haja vista a hipossuficiência econômico-financeira do recorrente (cf. Id. n.º 200285218).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 200285225).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 206860188).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000831-92.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou CARLOS CESAR DA SILVA como incurso nas disposições do art. 147,
caput
, do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 200285153):

“[...] I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, na Rua das Cerejeiras, n° 590, Bairro Jardim Alvorecer, cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária,
ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave, sendo que as ameaças consistem em ameaças de morte, dizendo “eu prefiro matar você do que terminar o relacionamento”
.

Conforme restou apurado, a vítima e o acusado conviveram por aproximadamente 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, deste relacionamento não tiveram filhos.

Segundo a vítima, ela possui 02 (dois) filhos do primeiro casamento, e que o acusado maltrata psicologicamente seus filhos, sendo que, o menor que possui 13 (treze) anos tem problemas psicológicos, tal que a idade não compatibiliza com a mentalidade.

Devido ao acusado maltratar psicologicamente seus filhos, o mais velho decidiu morar com o pai e o menor morar com a avó.

Segundo a vítima, após tomar conhecimento desses fatos, resolveu terminar o relacionamento, momento em que o acusado proferiu a seguinte ameaça de morte em seu desfavor, dizendo:
“eu prefiro matar você do que terminar o relacionamento”
.

A vítima relata que se sente uma prisioneira dentro de casa, que não possui autonomia sobre suas vontades, bem como a casa é dos seus filhos e o acusado se recusa a sair.

A vítima, portanto, manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (fl. 13-PDF).

Por temer as atitudes do denunciado, a vítima requereu medidas protetivas, conforme fls. 15/17-PDF do Inquérito Policial [...]”.

Na delegacia, a vítima, MARIA SABINO DE MORAES, declarou (cf. Id. n.º 200284696 – pág. 9/10):

“[...] QUE narra a comunicante que convive maritalmente com CARLOS CESAR DA SILVA há 2 anos e 8 meses; Que dessa relação não possui filhos, mas possui dois dependentes provenientes do primeiro casamento, que moram com a declarante; Que o suspeito sempre teve um comportamento agressivo, é muito possessivo e ciumento, fica alegando que ela trai ele, e por tais alegações impede que a mesma converse com outras pessoas, proíbe de sair de casa, perturba sua tranquilidade durante o trabalho, chegando ao ponto de quase ser demitida pelos seus comportamentos; Que os dois filhos da declarante mora com ela, sendo que o menor de 13 anos possuí problemas psicológicos, tal que a idade não compatibiliza com a mentalidade, mas apesar disso, o suspeito maltrata a criança, obrigando ele a realizar serviços de casa, falando que ele é um merda, preguiçoso, que um cachorro é melhor que ele; Que a criança está ficando depressiva, não quer mais comer, chora bastante; Que sua vizinha NICE ouviu o suspeito xingando e maltratando o menor quando a declarante estava fora de casa, e por saber dos seus problemas relatou a comunicante na tentativa de evitar que tais fatos ocorressem novamente; Que mesmo tentando conversar com o suspeito ele não cede às agressões verbais, o que levou a declarante a levar seu filho para a casa da avó, para tentar preservar a criança de mais abusos dentro de casa; Que seu outro filho de 17 anos também saiu de casa no começo do ano para passar um tempo com o pai, e só depois de 06 meses teve o conhecimento que ele decidiu ir embora por não aguentar mais o comportamento do seu padrasto, que era extremamente agressivo; Que declara que após ter conhecimento desses maus-tratos, tentou conversar com o suspeito para dar fim ao relacionamento,
no entanto o mesmo proferiu a seguinte ameaça: eu prefiro matar você do que terminar o relacionamento;
Que desde então tenta dar um fim a isso, pois não quer ficar longe dos seus filhos e sofre muito por estar passando por tal situação, já que se sente uma prisioneira dentro de casa e não tem autonomia sobre suas vontades; Que quando eles discutem, o mesmo fica nervoso, quebrando os objetos da casa, proferindo injúrias como vagabunda, dizendo que a mesma é de todo mundo; Que o suspeito não aceita a separação; Que a casa é dos seus filhos e ele se recusa a sair, Que deseja que o suspeito saia de casa, e clama para a justiça ajudá-la a garantir que seja feito seu acompanhamento, junto com seus filhos, para a sua residência após a retirada do suspeito e dos seus pertences de lá; Que por tais fatos deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; Que deseja as medidas protetivas de urgência para resguardar sua saúde física e psicológica e dos seus filhos [...]”.

Na mesma ocasião, EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA, filho da ofendida, relatou (cf. Id. n.º 200284696 – pág. 20/21):

“[...] QUE seu padrasto, CARLOS CESAR DA SILVA , é muito agressivo dentro de casa, com sua mãe, com o declarante e seu irmão ESTEVÃO, de 17 anos; QUE CARLOS CESAR lhe injuriava de “vagabundo, preguiçoso”; QUE também lhe injuriava de “ladrão” porque comia coisas da geladeira; QUE por este motivo o irmão ESTEVÃO não suportou as agressões verbais e foi morar com o pai nesta cidade no início do ano; QUE o declarante afirma que nem ele e nem o irmão nunca contou nada a mãe por medo de CARLOS CESAR maltratar a mãe; QUE a mãe só descobriu que CARLOS CESAR os maltratava porque chegou em casa de surpresa e deparou com CARLOS CESAR injuriando e gritando com o declarante de “vagabundo tenho nojo de você”, porem afirma que o padrasto nunca os agrediu fisicamente; QUE declarante relata que desde que o padrasto saiu de casa está mais tranquilo e aliviado; QUE o declarante afirma que deseja ser encaminhado ao CREAS para atendimento com a psicóloga [...]”.

A autoridade policial também ouviu a referida vizinha, CLAUDENICE PIOLA, que disse (cf. Id. n.º 200284696 – pág. 23/24):

“[...] QUE reside ao lado da vítima MARIA SABINO; QUE a declarante relata que ouvia discussões da MARIA SABINO e CARLOS CESAR e que era somente discussões por palavras e que nunca presenciou agressões físicas do casal; QUE a declarante afirma que nunca ouviu CARLOS CESAR brigar ou injuriar “xingar” ou maltratar os filhos de MARIA SABINO; QUE uma vez CARLOS foi até a casa da declarante para comentar sobre o comportamento calado de EDUARDO, de 14 anos, filho de MARIA SABINO; QUE CARLOS disse “NICE, esse menino é calado, será que ele tá com algum problema, porque não tem disposição para nada”; QUE a declarante disse a CARLOS que ele deveria falar para MARIA para levá-lo ao psicólogo [...]”.

O acusado, CARLOS CESAR DA SILVA, ao ser indagado pelo delegado de polícia, respondeu (cf. Id. n.º 200284696 – pág. 26-28):

“[...] QUE neste ato o interrogando afirma que não possui advogado, e deseja responder as perguntas, indagado pela autoridade policial; QUE o INTERROGANDO relata que foi morar com MARIA SABINO no dia 14/02/2018; QUE separou-se de MARIA no dia 12/09/2020; QUE o INTERROGANDO afirma que o relacionamento era harmonioso com sua esposa, porém quando começou a “corrigir” os filhos dela (EDUARDO 13 anos e ESTEVÃO DE 17 anos) o relacionamento ficou complicado, porem nunca os agrediu fisicamente; QUE INTERROGANDO afirma que nunca ameaçou ou injuriou sua ex-esposa MARIA SABINO e seus filhos; QUE presenteou EDUARDO com dois telefones celular, e um tablet e dava dinheiro finais de semana para eles; QUE desde a separação de sua esposa, nunca mais manteve contato com ela [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos da vítima, MARIA SABINO DE MORAES, do filho, EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA, da vizinha, CLAUDENICE PIOLA, procedendo, ao final, o interrogatório do réu, CARLOS CESAR DA SILVA.

Questionada a respeito dos fatos, MARIA SABINO DE MORAES relatou:

“[...]
Ministério Público:
O que que aconteceu lá, senhora Maria Sabino, envolvendo a senhora e o Carlos César?

Maria:
Olha, o Carlos César, ele era uma pessoa, assim, muito abusiva, ele era muito ciumento, ele não aceitava que eu conversasse com ninguém, e aí estava me prejudicando no meu trabalho, porque na época que eu estava com ele, eu trabalhava na escola SOS criança, e estava voltando por trás do Maracanã novamente, então, aí ele não queria, ele queria do jeito que eu saísse, mas só que, o problema era que ele também não arrumava emprego, entendeu? Ele não parava em lugar nenhum. E aí eu pedi para ele, que eu queria me separar, e ele não aceitava a separação, ele entrava em surto, ele falava que preferia me matar, e se matar, também, do que separar comigo. E eu tenho um filho, não com ele, o meu filho caçula, mora comigo, e quando eu saía de casa, o meu filho ficava em casa, ele maltratava muito o meu filho verbalmente. Ele não chegava a bater no meu filho, mas ele maltratava demais o meu filho, e aí eu estava tendo problema na escola, porque aí o meu filho estava entrando em depressão, meu filho, eu chegava em casa, meu filho só ficava dentro do quarto, não queria sair na hora de a gente sentar para almoçar, e eu percebia que meu filho ficava muito distante, tipo assim, tinha medo, ele sentia medo, e aí eu fui observando, aí que eu descobri que ele maltratava o meu filho. Um dia eu saí para trabalhar, aí eu tive que voltar, retornar em casa para pegar umas coisas que eu tinha esquecido. Aí eu cheguei, peguei ele xingando, gritando com o meu filho, e eu só vendo ele maltratando o meu filho. Aí nessa hora eu peguei o meu filho, levei ele para a casa da avó, deixei lá e voltei para poder resolver com ele. Aí eu pedia para ele que era para ele sair de casa, que deixasse, para a gente separar, e ele não queria aceitar de jeito nenhum a separação.

Ministério Público:
Aí ele ameaçou a senhora?

Maria:
Aí ele me ameaçava.

Ministério Público:
O que que ele falou para a senhora?

Maria:

Ele falava para mim: Eu prefiro matar você e me matar. Você quer separar porque você está me traindo!
Ele achava que eu traía ele, mas só que eu era do serviço para casa. Eu não tinha liberdade de conversar com ninguém, nem nos meus vizinhos do lado, eu não ia, já para evitar conversa. Ele era muito ciumento, era um ciúme abusivo que ele tinha, então, ele não aceitava de jeito nenhum a separação. Aí que eu tive que,
o único jeito que eu tive era ir aí pedir ajuda, para poder tirar ele de dentro da minha casa, porque a casa, na verdade, que eu moro, é do meu filho
.

Ministério Público:
Isso foi em 2020?

Maria:
É, 2020 para 2021.

Ministério Público:
Demorou muito para você procurar a delegacia, ou não?

Maria:
Demorou, demorou muito, porque estava tentando, porque, tipo assim.

Ministério Público:
Não, mas depois que ele falou que ia matar a senhora, que preferia não terminar, quanto tempo?

Maria:

É, demorou um pouco, aí demorou um pouco. Aí, como eu vi que ele não, realmente ele não queria sair da casa, não queria separar
, aí que eu peguei, conversei com uma pessoa lá do meu trabalho, psicóloga, falou: Não, você tem que pedir ajuda, você tem que pedir ajuda. Aí eu falei,
porque eu estou preocupada não é nem tanto comigo, é com o meu filho. É com meu filho que eu estou preocupada
.

Ministério Público:
A senhora se recorda mais ou menos quantos meses a senhora demorou para procurar a delegacia? Por que aqui não consta, aqui, a data exata, foi por isso que eu estou perguntando para a senhora.

Maria:
Olha, eu com ele, nós começamos a ter problema mais ou menos de um ano, que é mais ou menos um ano tendo problema. E aí ameaça, teve mais ou menos, assim, quando ele ameaçou a primeira vez demorou mais ou menos uns três ou quatro meses para eu poder procurar a justiça, para tirar ele de dentro da minha casa, porque aí começou constante, né?
A primeira vez ele falou, eu fiquei, assim, tipo, está nervoso, alguma coisa, porque na hora da raiva fala alguma coisa assim. Aí depois começou cada vez piorando mais. E aí, tipo, dava a impressão que ele estava tentando descontar no meu filho também
, porque eu não sei realmente o que que ele fazia com meu filho quando eu não estava em casa, porque na minha frente ele tratava de um jeito, e a hora que eu saía era de outro.
E eu só descobri, foi no dia que eu voltei em casa, que eu peguei ele xingando meu filho de tudo que era nome, que só Deus.

Ministério Público:
E aí senhora pediu as medidas protetivas?

Maria:
Aí eu pedi, porque aí eu fui lá,
pedi que era para tirar ele de dentro da minha casa. Pedi a medida porque, provavelmente, se só mandasse ele sair e não tivesse a medida, com certeza ele ia vir me incomodar novamente, como ele ficou uns tempos ainda incomodando. Ele não vinha na minha casa, mas ele ficava ligando
. Eu bloqueava o número, ele trocava de número, ficava me ligando, querendo voltar.

Ministério Público:
Entendi. A senhora não procurou mais na delegacia para relatar esses descumprimentos?

Maria:
Não, aí eu não procurei, porque eu falei para ele, falei: Você não pode passar aqui, você nem pode me ligar mais, porque eu estou com medida, porque se eu for lá, você vai preso, porque você sabe que não pode ficar me procurando.

Ministério Público:
Aí depois resolveu?

Maria:
Aí depois ele foi embora da cidade. Aí, depois disso, nunca mais eu tive notícia dele, mas ele ficou um bom tempinho me incomodando, aí depois sumiu, desapareceu!

[...]

Defesa:
Se depois do acontecido, excelência, eles tiveram contato, se ela procurou ele de alguma forma?

Maria:
Então, depois que ele saiu da minha casa, que nem eu falei, ele continuou me ligando, ele só não veio na minha casa porque eu falei para ele que ele nem poderia estar me ligando, entendeu? Ele ficou, sim, realmente, uns tempos me incomodando, mas pelo telefone. Até então, eu bloqueava o número dele, ele me ligava de outros números.

Defesa:
Certo. E a senhora não tem conhecimento, então, que ele trazia para a senhora encomendas de Cuiabá, linhas, até mesmo ajudava a senhora financeiramente após esse acontecido, o suposto acontecido?

Maria:
Não, para mim, não, porque, como eu falei, quando ele saiu da minha casa, que eu pedi para tirar ele de dentro da minha casa, ele continuava ligando para mim, mas eu falava para ele que não queria, porque ele queria de todo jeito, queria que eu fosse na delegacia e retirasse a queixa, que ele queria voltar, que ele me amava. Eu falei: Não, eu não quero que você me procura mais, não liga mais para mim, você nem pode passar aqui pela frente. Até então, ele ligava para os meus vizinhos do lado para saber da minha vida, que eu falava para os vizinhos, falei: Olha, não passe informação de nada de mim para ele, porque a gente está de medida protetiva, ele não pode ter acesso aqui e nem me encontrar, então, eu só ia do serviço para casa, nem passava para outros lugares, já, para não correr o risco de encontrar ele. Ele me deu muito prejuízo, mas, mesmo assim, quando eu fui lá, eu só pedi para realmente tirar, que eu só queria que ele saísse da minha casa, porque eu estava tendo muito problema com o meu filho, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com o meu filho, porque eu não sabia o que que ele fazia com meu filho quando eu não estava em casa. Eu trabalho o dia todo!

Defesa:
Certo, entendi. E depois que ele foi intimado, que ele saiu da sua residência, ele mudou de cidade?

Maria:
Depois que ele saiu da minha residência, ele foi para um bairro vizinho, alugou uma casa num bairro vizinho, aí lá que ele ficava mandando mensagem, ligando para mim, mandando mensagem para os vizinhos querendo saber de mim. Ele ficou um bom tempo infernizando, mas sempre quando eu atendia, que eu não sabia que era número dele, porque ele ligava de número diferente, que eu bloqueava o número, ele me ligava de outro número. Aí eu falava para ele: Carlos, você não pode entrar em contato comigo, eu já pedi, não tem volta! Eu sei que, olha, ele infernizou um bom tempo.
Eu só não voltei de novo na delegacia porque, se eu fosse, ele ia ser preso, entendeu? Eu só queria que ele me deixasse em paz, e eu viver a minha vida com o meu filho, porque nós dois não dava certo. Eu e ele, nós moramos quatro anos juntos. Tentei de todo jeito que eu podia, mas não dava certo, porque ele maltratava o meu filho
.

Defesa:
Certo. A senhora falou por um bom tempo. Mais ou menos, a senhora sabe, vou dizer assim, quanto tempo, um mês, dois meses que ele morou, que ele está morando nesse lugar, que ele ficava incomodando a senhora?

Maria:
Olha, na Barra do Bugres, nesse local, ele morou mais ou menos uns dois meses, porque ele não parava no lugar, porque ele não cumpria com o compromisso dele de pagar aluguel, essas coisas, o povo pedia a casa, então ele saía. A última vez, mais ou menos, que ele entrou em contato comigo, já devia ter uns seis meses. Aí, depois disso, nunca mais ele apareceu. Ele desapareceu. Não posso dizer que ele mora aqui na Barra, porque eu não tive mais contato com ele, ou se ele foi embora da Barra.

Defesa:
Certo. Por quantos anos vocês conviveram?

Maria:
Quatro anos.

Defesa:
Após a briga, após a suposta ameaça, vocês não tiveram mais contato, você não atendeu mais o telefone dele, nunca mais teve contato com ele, certo?

Maria:
Depois que a gente separou, que ele ficou umas temporadas me ligando, e eu bloqueando o número dele, aí depois é que ele desapareceu. Depois que ele desapareceu, nunca mais a gente teve contato. Tem uns números que ligam para mim, mas como eu não atendo, porque eu não conheço de quem que é, eu só atendo o que é coisa urgente, mesmo, eu não sei se pode ser ele que entrou em contato comigo, ou não.

[...]

Defesa:
Dona Maria, a senhora disse que, para os doutores, que a senhora voltou para casa e pegou o seu Carlos brigando com os seus filhos, correto?

Maria:
Exato, isso!

Defesa:
No depoimento da senhora aqui na delegacia, a senhora disse que foi a sua vizinha Nice que ouviu o suspeito xingando e maltratando os menores, isso é verdade?

Maria:
Verdade, isso sim.

Defesa:
Então a senhora não chegou e não pegou?

Maria:
Não, também, também! Eu fui para o serviço, eu voltei para pegar alguma coisa, que no momento eu não lembro o que que era que eu esqueci na minha casa, porque eu já tinha desconfiança que ele maltratava o meu filho. Como eu sou daquele tipo, eu tenho que ver para crer, eu cheguei e peguei no flagra ele maltratando o meu filho, só que a minha vizinha também já tinha visto isso, que a minha vizinha até chegou de conversar, dar conselho para ele. Até então, ela está como testemunha, ela pode falar a parte dela.

Defesa:
A dona Nice?

Maria:
Isso, a dona Nice!

Defesa:
No depoimento dela, aqui, a dona Nice relata que o seu Carlos, nunca ouviu o seu Carlos maltratar as crianças, que só ouviu algumas discussões da senhora com o Carlos. Isso é verdade também?

Maria:
Das discussões, sim! Todos os vizinhos viam, porque toda vez que eu chegava do serviço, era aquela briga, porque ele brigava comigo toda vez. E esse da maltratação, sim, porque ele chegou até de ir na casa dela. Ela mesma deu conselho para ele, falou: Carlos, quem tem que resolver isso aí é a mãe dele. Você não pode tratar ele desse jeito. Ele é uma criança!

Defesa:
Mas no depoimento dela, ela não relata isso. Ela relata que o senhor Carlos era uma pessoa calma, que era uma pessoa calma não, que era uma pessoa que cuidava, e que, até então, o seu Carlos foi na casa dela falar que o Eduardo estava meio esquisito, não falava, era um menino calado, e está com problemas, porque não tinha disposição para nada, e que ela disse que ia conversar com a senhora, para a senhora levar ele no psicólogo. Tá, mas no depoimento da senhora, a senhora fala que foi ela que falou para a senhora, e agora, aqui, a senhora disse que presenciou.

Maria:
Eu também vi, eu presenciei também!

Defesa:
Na delegacia a senhora não relatou esse fato por qual motivo?

Maria:
Olha, no dia que eu fui na delegacia, eu fui muito nervosa, como vocês sabem, porque não é fácil para uma mulher se expor desse jeito, principalmente na área que eu trabalho. Eu fui lá, o que deu para eu me lembrar e falar. É muito constrangedor o que eu estava passando, e fora como meu filho, agora imagina só você pegar, chegar em casa, ver uma pessoa maltratando o seu filho. Na sua frente trata bem, o que vem passar para a tua cabeça que é uma mãe? O que será que poderia ter acontecido com o meu filho com ele? Na minha cabeça chegou de passar até o negócio de violência sexual com o meu filho, porque eu chegava em casa, o meu filho era estranho. Ele corria para o quarto, ficava quieto. Quando ele via o portão abrindo, que ele escutava, que ele via que era o Carlos, ele simplesmente se trancava no quarto. Para um menino que não era desse jeito, você querer ficar só buscando, tipo, com medo. E eu perguntava, ele nunca me contava, porque o meu filho nunca foi de contar, ele ficava quieto, nunca foi de xingar, de reclamar, nem nada, ele aguenta tudo calado. Para mim, passa mil em umas coisas na cabeça, que até eu falei com meu psicólogo, falei: Gente, eu não sei, ele pode ter feito alguma coisa com o meu filho, mas meu filho não conta. Eu levei ele no CREAS para poder passar pelo psicólogo, mas, tipo assim, ele não se abre, ele guarda para ele, ele não fala, então, fica aquela dúvida na cabeça, será que aconteceu algum ato desse jeito, ou será que só foi verbal, mesmo? Por que ele falou coisa horrível, ele chegou de gritar paro o meu filho que ele odiava o meu filho. Agora, uma criança que não tem boca para nada, meu filho não é de responder para ninguém, aí a pessoa pegar e aproveitar desse momento, de querer desabafar a raiva em cima de uma criança.

Defesa:
A senhora lembra a data que o senhor Carlos saiu da casa?

Maria:
Ah, o pior é que eu não lembro. Eu tenho um papel, está guardado em algum lugar, eu não lembro!

Defesa:
A senhora disse que ele ficou um bom tempo perturbando a senhora.

Maria:
Exato!

Defesa:
Ligando para a senhora, mandando mensagem?

Maria:
Isso!

Defesa:
Nessas mensagens, o que ele queria com essas mensagens, o que que ele mandava para a senhora?

Maria:
Ele queria que eu fosse na delegacia e tirasse a queixa, como fala, a medida protetiva, porque ele queria que eu voltasse com ele. Eu falava que não, falava não, você nem pode passar na minha rua. Até então, ele só não me incomodava, ele incomodava os vizinhos também, porque ele ligava para os vizinhos para saber da minha vida, de chegar até de pedir para o vizinho conversar comigo para eu voltar com ele.

Defesa 2:
E a senhora lembra quanto tempo ele ficou ligando para a senhora?

Maria:
Olha, senhora, ele ficou, até, na época, assim, dá para contar uns seis meses, mais ou menos, depois disso ele desapareceu. Eu não sei se ele continua na cidade, se ele foi embora da cidade, simplesmente ele desapareceu, porque tem tanta gente que liga para mim atrás dele, eu nunca sei dar notícia, porque eu não sei, porque ele troca muito de número de telefone, ou ele não atende quando as pessoas ligam, aí ligam para mim.

Defesa:
Então ele ficou ligando para a senhora seis meses, certo?

Maria:
Mais ou menos uns seis meses, que a gente ficou sabendo que ele estava na cidade, depois simplesmente ele desapareceu.

Defesa:
A data que o seu Carlos saiu da casa, eu vou ver se acho aqui, foi dia 12/09/2020. Tem um relato aqui que foi nessa data que o oficial chegou na casa e pediu para ele sair com trinta minutos, correto?

Maria:
Sim.

Defesa:
A senhora me disse que ele ficou perturbando a senhora por telefone durante seis meses, correto?

Maria:
Mais ou menos uns seis meses.

Defesa:
Da data nove até a data cinco do mês, de 2021, cinco de 2021, se passaram mais ou menos oito meses. A senhora sabe me dizer por que que o Carlos mandava dinheiro para a senhora na conta da senhora?

Maria:
O Carlos mandava dinheiro, porque o Carlos até hoje está devendo um monte de gente, e eu não tenho obrigação de pagar as contas dele. Mas só que não o dinheiro não era para mim, ele simplesmente mandava para poder pagar as contas dele, que o povo estava vindo aqui na minha casa me cobrar uma coisa que ele estava devendo, o carro que ele tinha comprado, tinha moto, uns rolos dele, que ele aprontou, que ele tinha comprado e estava pagando. Depois eu falei para ele: Olha, não tem, não quero saber de nada. Você dá o seu número de telefone e se vira com o povo. Até hoje A GAZIN está me ligando. Eu estou quase para ser processado porque a nossa conta lá da GAZIN é aberta junto, e aí eles ficam me ligando querendo receber umas coisas que ele comprou, porque quando vieram aqui para tirar ele, aí eu peguei e falei: Eu não quero nada dele, o que é dele, ele leva, porque a única coisa que ele tinha aqui era uma televisão, que ele tinha comprado na GAZIN, que ele não pagou, que levou, que o povo está até hoje ligando, pode ligar lá que vocês sabem, a conta dele lá tem nome, e um som. Os vizinhos estão todos de prova. Eu falei: A única coisa que ele colocou dentro dessa casa, é a única coisa que ele vai levar, e a roupa dele.

Defesa:
A senhora disse, então, que esses valores que ele depositou na sua conta era para efetuar pagamento de dívida dele. A senhora que entrou em contato com ele, para ele efetuar esses pagamentos?

Maria:
Não, ele que ligava para mim querendo voltar, que ele mandava até mensagens para os vizinhos. Aí eu peguei, ainda, até falei para o vizinho, falei: Olha, tem conta dele que eu não estou aguentando mais o povo vir na frente. A minha vizinha, mesmo, está de prova, gente que vinha aqui em casa querendo receber, e de onde que eu ia tirar dinheiro, se ele vendia até as minhas coisas de dentro de casa? Ele me deixou cheia de dívidas.

Defesa:
Mas a senhora disse, acabou de falar que ele perturbou durante seis meses e sumiu.

Maria:
Sumiu, sim, seis meses, e sumiu.

Defesa:
E ele ficou mais seis meses depositando dinheiro na conta da senhora?

Maria:
Na minha conta, mas ele não ligava mais para mim, simplesmente ele depositava o dinheiro lá [...]”.

Na mesma oportunidade, CLAUDENICE PIOLA declarou:

“[...]
Ministério Público:
A senhora acompanhou o relacionamento do Carlos César com a vítima, aqui, a senhora Maria Sabino?

Claudenice:
Sim, eu era vizinha, aí eu escutava ele brigar com ela, muitas vezes eu estava aqui, e ele é uma pessoa muito nervosa. Uma vez eles discutindo, ele com ciúme, porque ele era muito ciumento, como ela fala, e ele pegou e deu um soco no fogão, assim, deu um murro no fogão, e aí eu falei para ela, falei: Olha, Maria, você toma cuidado com o Carlos, porque ele é uma pessoa muito boa, mas ele é um homem muito agitado, quando ele fica nervoso, ele é meio perigoso. Eu vi que ele é um homem assim, muito agitado, aí eu dei conselho para ela: Você tome cuidado com essa relação sua, vocês estão brigando demais, só isso que eu falei para ela.

Aí depois vinha discussão, discussão, discussão. Aí quando ela tomou a decisão, ela nem tinha me falado nada. Quando eu fiquei sabendo, já tinham vindo aqui para tirar ele de casa, mas ela nem me contou. Eu dei conselho para ela, mas ela não me falou nada, ela tomou a decisão dela, mas não me falou, ela só falou depois que aconteceu.

Ministério Público:
O que ela te contou que aconteceu?

Claudenice:
Não, ela só falava que o Carlos era muito ciumento, que não deixava ela às vezes ir para o serviço trabalhar, porque ela tinha que trabalhar, porque ele não parava em serviço, aí ela tinha conta para pagar, e ele não queria que ela trabalhasse. Ele tinha muito ciúme dela, ciúme sempre sem motivo.

Ministério Público:
Entendi. Me fala uma coisa, você tinha conhecimento como o Carlos tratava o filho dela?

Claudenice:
Olha, eu, para falar bem a verdade para o senhor, foi só um dia que ele foi lá, porque eu tenho um ateliê no fundo da minha casa, e ele sempre ia na minha casa, eu vinha na casa deles, daí um dia ele foi lá em casa muito nervoso, eu vou falar do jeito que eu falei aí, ele chegou nervoso lá em casa falando mal do Eduardo, que o Eduardo comia, não levava o prato na pia, que o Eduardo era preguiçoso, que o Eduardo não tinha disposição para nada. Aí eu chamei, eu falei: Carlos, senta aqui! Você não pode fazer isso com o filho da Maria, quem tem que fazer isso é o pai dele e a mãe dele. Você simplesmente é o padrasto. Você não deve fazer o que está fazendo, ficar nervoso por causa do menino. Aí ele me escutou, falou assim: Você está certa! Eu falei: Olha, deixa o menino quieto. Se o menino deixar o prato debaixo da cama, deixe que a mãe dele vai lá e tira. Se o menino quiser ir para escola, que vá. Se não quiser, você não tem que fazer nada, você não precisa ficar nervoso. É esse o conselho que eu dei para ele, sabe?

Ministério Público:
Você contou isso aí para a Maria Sabino?

Claudenice:
Eu vi que ele estava muito nervoso com o menino, mas eu nunca escutei ele brigar com o menino.

Ministério Público:
Você contou isso para a Maria Sabino?

Claudenice:
Contei, mas eu contei depois. Aí um dia ela perguntou para mim: Nice, eu quero que você me responda uma pergunta. Você escuta o Carlos brigar com Eduardo? Eu falei: Olha, Maria, eu não escuto, não, mas faz o seguinte, filha, se você quer ver, faz que vai para o serviço, esquece alguma coisa, aí você volta, você volta. Se você escutar alguma coisa, você vai escutar, vai ver pelos seus olhos. Você não vai ver a outra pessoa contando, aí foi, foi o que aconteceu. Ela foi para o serviço na mesma semana e voltou, ela escutou o que eu falei para ela, ela voltou, daí que ela pegou, porque, na verdade, eu não escutava ele brigando com o menino, mas eu tinha, eu já tinha desconfiado que ele brigava com o menino, porque ele foi lá na minha casa, nervoso, falando mal do menino, que eu tive que acalmar ele.

Ministério Público:
Entendi. Depois você ficou sabendo se o Carlos chegou a ameaçar a Maria Sabino?

Claudenice:
Sim, ele ameaçava sim, por causa do jeito dele. Ela não está mentindo, não! Ele ameaçava sim! Ele era, ele é um homem muito bom, mas ele é muito explosivo, sabe? Ele é muito bravão, assim, explosivo, na hora, assim, ele fala assim.

[...]

Defesa:
A senhora sabe por quanto tempo eles se relacionaram, eles tiveram um relacionamento, que eles namoram, são casados?

Claudenice:
Eu não entendi.

Defesa:
A senhora sabe me dizer há quanto tempo que eles são casados, conviventes?

Claudenice:
Eles viveram casados quatro anos.

Defesa:
Nesse relacionamento tinha brigas constantes entre eles, ou como que era, só no final, ou antes? Como que a senhora via isso?

Claudenice:
Olha, uns três anos eles viviam bem, que ela sempre me falava que ele era um bom marido, que ele ajudava ela, que ele tratava muito bem os filhos dela. Mas aí depois que ela veio morar aqui perto de mim, que ela mudou de emprego, que ela estava em um emprego, depois veio para o outro, no CRAS, aí ele começou a mudar com ela. Quando ela começou a morar aqui perto da minha casa, as brigas eram constantes, eu escutava, sim, mas chegou muitas vezes de eu ver.

Defesa:
Certo, entendi. Essa briga, essas discussões, supostas discussões que eles tinham, ela ficava com medo, ela saía de casa, ela falava alguma coisa, ou mesmo assim ela ficava em casa?

Claudenice:

Olha, ela não ficava com medo. Eu ainda falava: Maria, toma cuidado! Só que ela não tinha medo. Ela não tinha medo, não!

Só que ele ameaçava ela,

mas ela não tinha medo
.
Mas foi que eu dei conselho para ela, que eu cheguei um dia e dei conselho para ela, para ela tomar cuidado, porque ele não era a pessoa que a gente pensava que era, que ele era um homem muito bravo. Eu conheço esse tipo de gente assim.

Defesa:
Certo,
então a senhora confirma para a gente que a senhora que deu conselho para ela, mas que ela não tinha medo das palavras que falava com ela, apenas senhora que tentou orientá-la
.

Claudenice:

É, eu orientei ela, mas aí, demorou poucos dias, ela abriu o olho, ela viu que ele não dava certo, que não dava certo, aí também ela viu ele maltratando o filho dela, que eu tive que dar o conselho para ela.
Na frente dela ele tratava o menino muito bem, mas quando ela virava as costas, ele maltratava o menino.

Defesa:
Certo. Mais uma coisa, só. Diante da suposta ameaça, que a senhora falava para mim que ele é a pessoa boa, mas só de vez em quando que ele era meio explosivo, e diante dessa, quando ele é explosivo, ele afetava a liberdade pessoal dela, ele trancava ela, ele falava assim: hoje você vai ficar trancada dentro de casa, você não vai sair, alguma coisa nesse sentido?

Claudenice:

Não, ele não fazia isso não! Ela ia trabalhar tranquila, só que quando ela chegava, era briga, né?

Defesa:
Certo. Mais uma coisa. Depois que ele saiu de casa, a senhora viu se eles tiveram contato?

Claudenice:
Não. Ele nunca mais veio aqui na casa dela. Eu nunca vi ele vindo aqui, não, mas só que ela me falava que ele ligava, só que ela mostrava para mim que ela bloqueava ele.

[...]

Defesa:
A senhora contradiz, aí, referente à agressão, que o senhor Carlos era muito agressivo, no seu depoimento, a senhora afirma para o escrivão que nunca ouviu o seu Carlos brigar com as crianças.

Claudenice:
Não, com as crianças, não, com o menino, não, que ela só tem um menino, só com ela.

Defesa:
Mas a senhora falou, a senhora falou, eu ouvi mal, ou a senhora falou que presenciou ele maltratando as crianças?

Claudenice:
Não, eu não escutei ele maltratando os meninos. Eu nunca ouvi ele maltratando o menino, eu vi e escutei ele maltratando ela.

Defesa:
Tá, a senhora disse que ele foi na casa da senhora muito nervoso falar mal do menino?

Claudenice:
Sim, isso aí eu falei, mesmo! Eu falei quando eu fui aí, ele estava muito nervoso, bravo, porque o menino é muito quieto, o menino não tem boca para nada, é um coitado. Ele é muito quietinho, eu conheço ele desde seis anos, desde seis anos que ele mora aqui perto de mim. Aí eu dei conselho para ele: Olha, Carlos, você se acalma, o filho não é seu, você não tem direito de se meter na vida dele. Aí eu até falei para ele se sentar, daí eu acalmei ele, que ele estava muito nervoso. Aí nesse dia eu contei para a Maria, ela chegou do serviço, eu falei para ela, aí ela me perguntou se eu escutei algum dia ele maltratando o menino, eu falei que não, aí eu dei conselho para ela, eu falei: Maria, faz assim, filha, faz que vai para o serviço, esquece alguma coisa, e você vem, você vê o que que está acontecendo. É só você ver. Aí foi o que aconteceu, ela foi trabalhar, eu não sei se ela esqueceu o celular, eu não sei o que que ela esqueceu, e voltou. Aí quando ela voltou, ela pegou, mas ela nem falou para mim, ela foi falar para mim depois que ela resolveu os problemas dela.

Defesa:
Certo. Aqui no seu depoimento, tem uma frase assim: Nice, esse menino é calado, será que ele está com problema, porque não tem disposição para nada? Que a declarante disse a Carlos que ele deveria falar para a Maria, para leva-lo ao psicológico. A senhora lembra disso?

Claudenice:
Sim, eu falei isso mesmo! Depois das nossas conversas, eu acalmei ele, daí ele falou assim: Nice, o menino é muito calado, o menino não tem disposição para nada. Eu falei assim: Carlos, quem tem que ver isso é a mãe dele e o pai dele, não tem que você ficar nervoso do jeito que você está e querer resolver os problemas dos outros. Chega, deixa que a mãe dele vai resolver. Aí eu cheguei e falei assim: Ela sabe que ela tem que levar ele no psicólogo, ela sabe, mas ela já estava levando.

Defesa:
A senhora disse também que ela recebia mensagem, que a senhora pediu para ela bloquear as mensagens dele?

Claudenice:
Sim, ela mostrava para mim. Eu vi as mensagens, ela bloqueava muitas vezes. Eu já vi ela bloqueando no celular, porque ela contava tudo para mim.

Defesa:
Alguma dessas vezes ela informou para a senhora que ela estava recebendo dinheiro do seu Carlos?

Claudenice:
Sim, que ele ficou devendo, ele comprou um som, queria até que eu comprasse no meu nome, na GAZIN, eu não pude comprar, aí ele comprou esse som no nome de outra pessoa, eu não sei de quem que é, e ele ficou devendo muito na GAZIN, um som e uma televisão bem grandona, e não pagou essa GAZIN, e a GAZIN vem aqui, vinha aqui na casa dela para poder receber.

Defesa:
A senhora sabe me dizer se a dona Maria Sabino costura?

Claudenice:
Costura.

Defesa:
Costura? Ela faz crochê?

Claudenice:
Aham!

Defesa:
A senhora sabe me informar se esse valor que ele depositava seria para pagar essa máquina de costura?

Claudenice:
Não, essa máquina de costura ela comprou com o dinheiro dela. Eu sou vizinha, eu tenho a prova. Ele nunca deu um centavo para ela pagar nada. Todo o dinheiro que ela, que ele, se ele depositou para ela, foi para pagar a conta dele mesmo, porque a GAZIN vinha aqui toda semana cobrar.

Defesa:
A senhora sabe me informar se o seu Carlos alguma vez levou linhas para fazer crochê?

Claudenice:
Não, nunca!

Defesa:
Não sabe informar isso?

Claudenice:
Nunca, não trouxe nada dessas coisas aqui, que eu saiba, que eu vi, não!

Defesa:
A senhora disse que ela bloqueou o seu Carlos, certo?

Claudenice:
Sim!

Defesa:
Quando o seu Carlos começou a depositar o dinheiro na conta dela, a senhora sabe me dizer quem foi que ligou para quem?

Claudenice:
Não, eu não sei. Para falar bem a verdade, eu não sei nem se ele depositava dinheiro na conta dela, porque se ele depositou, foi para pagar a conta dele mesmo.

Defesa:
Ela nunca te informou, Momo a senhora é muito amiga dela, ela nunca falou para a senhora que ele mandava dinheiro para ela todo mês, duas vezes por mês?

Claudenice:
Não. Uma vez ela me falou que ele mandou dinheiro para pagar a conta dele, mas faz dias, muito tempo, já, que eu estou me lembrando.

Defesa:
Só uma vez, para pagar uma conta?

Claudenice:
Sim, mas faz tempo, que eu não me lembro o dia, não!

Defesa 2:
Não, né? A senhora sabe me dizer quanto tempo o seu Carlos ficou perturbando a dona Maria?

Claudenice:
Olha, faz muito tempo já, já tem muito tempo, já. Eu não lembro mais, não! Mas ele ficou, assim, à base de uns quatro, cinco meses, seis meses, por aí! Mas ele não vinha aqui na porta da casa dela incomodar, não, ele só ligava no celular [...]”.

Interrogado em Juízo, CARLOS CESAR DA SILVA afirmou não se recordar das ameaças proferidas contra sua ex-companheira. Vejamos:

“[...]
Juiz:
O senhor confessa esse fato? Isso aqui aconteceu mesmo, ou não?

Carlos:
Vossa Excelência, se eu falei esse tipo de coisa para ela, eu não me lembro. Se foi no momento do nervoso, eu não me lembro de eu ter falado isso para ela. Não me recordo, porque já passou muito tempo, eu não me recordo!

Juiz:
O senhor tinha um bom relacionamento com ela, como é que era o relacionamento?

Carlos:
Vossa Excelência, no começo até que era as mil maravilhas, mas aí eu tive muito problema com o menino dela, com o caçula, com o Eduardo, mas eu sempre procurei ajudar, nunca agredi, eu sempre falava para ela que o menino não ajudava em nada dentro de casa, que a gente, como é que eu vou explicar para o senhor, se eu comprasse uma coisa agora, quando era de noite não tinha mais, parece que ele morava sozinho na casa, então, eu conversava com a avó dele, que é a mãe do pai dele, eu conversava com a avó dele, eu conversava com a tia dele. Ela falava: Olha, Carlos, esse problema do Eduardo, isso aí você pode largar mão, isso aí é preguiça, esse menino não tem problema, ele é um menino que só faz o que ele quer. Então, o único erro meu foi de eu ficar corrigindo o menino, só que eu nunca ameacei, nunca xinguei. Eu sempre procurava conversar com ele como o pai dele, mas eu acho que eu não consegui, tanto que eu cheguei de procurar o pai dele, tanto que eu cheguei de procurar o pai dele uma vez.

Juiz:
Não, assim, senhor Carlos, essa situação envolvendo o menino, aí, ela até consta aqui, mas o que a gente está realmente apurando é essa situação da ameaça, que o senhor teria feito uma ameaça de morte contra essa senhora, a Maria Sabino. Quanto a isso, especificamente, ameaçar ela, ter feito alguma coisa com ela,
o senhor se lembra de alguma coisa envolvendo ela?

Carlos:
Não, senhor, não me lembro disso, não! Tanto que, se eu falasse esse tipo de palavra, eu preferia me afastar tanto que a gente se separou e eu nunca mais fui procurar.

Juiz:
O senhor não procurou mais ela depois que se separaram?

Carlos:
Depois que a gente separou, não. Não vou mentir para o senhor. Claro, eu ficava ligando, insistindo para gente voltar, eu liguei por um bom tempo, mas quando eu vi que não ia dar mais certo, que ela não queria mais, eu procurei me afastar dela, foi quando ela falou que tinha comprado uma máquina de costura e precisava da minha ajuda. Aí eu paguei dois mil e quinhentos reais para ela da máquina e ajudava também em alguma despesa do lar dela. Cheguei a encontrar com ela.

Juiz:
Vocês chegaram a voltar depois, ou não? Aquela época separou e acabou, foi isso?

Carlos:
Vossa Excelência, quando a gente separou, dia 12 de setembro de 2020, eu vim embora para Cuiabá, fiquei uma semana em Cuiabá e voltei de novo porque eu estava com uma proposta de emprego. Aí voltei, comecei a trabalhar lá na Barra do Bugres, e a gente ficou, como é que eu vou explicar para o senhor, eu sempre entrava em contato com ela, ela entrava em contato comigo, eu ajudava ela em dinheiro, tanto que eu vim aqui em Cuiabá, na POESY Aviamentos, levava produto de artesanato para ela, levava linha, levava barbante, tipo assim, o que ela precisava, eu levava para ela. Isso aí, ela é bem ciente disso.

Juiz:
Entendi. Então tá! Então, sobre ameaça, o senhor não se lembra, assim, se aconteceu, ou não?

Carlos:
Não, Vossa Excelência, eu não me lembro. Se eu falei isso, foi no momento do nervoso, mas eu não me lembro.

[...]

Defesa:
Por quantos anos eles conviveram? Quanto tempo o senhor conviveu com a dona Maria?

Carlos:
Dezoito, dezenove e setembro de 2020. Dois anos e nove meses, então, que foi no mês nove.

Defesa:
Não foram quatro anos?

Carlos:
Não, foram dois anos e nove meses. Eu conheci ela em 2017, e fui morar com ela em fevereiro de 2018, até 12 de setembro de 2020 [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo condenou o acusado
à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Irresignada, a defesa manejou o presente recurso buscando a absolvição do apelante com base na tese de insuficiência probatória, bem como a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O pleito comporta provimento.

O art. 147,
caput
, do Código Penal, tutela a tranquilidade psíquica da vítima, e por se tratar de crime formal, consuma-se quando o infrator expõe a alguém sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, pouco importando a sua pretensão de concretizá-lo.

No entanto, para que seja considerada crime,
a ameaça deve ter aptidão para incutir intenso temor na vítima
.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt aponta que “
a ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta,
capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura crime, consequentemente
” (Tratado de Direito Penal. 8º ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Vol. II. p. 370).

Ainda que a intenção do agente tenha sido direcionada à intimidação, ou que sua conduta eventualmente possua idoneidade intimidativa, para o reconhecimento do crime de ameaça
é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave
.

A mera prolação de palavras grosseiras e/ou a adoção de atitudes agressivas contra alguém não configuram, por si só, a figura típica do art. 147 do Código Penal;
é necessário que se comprove a presença de outro elemento subjetivo além da intenção do agente, qual seja, o efetivo temor da vítima diante da promessa real e concreta da prática do mal injusto e grave
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO — ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA — RECURSO MINISTERIAL — CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DELITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MALINJUSTO E GRAVE - TEMOR DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. Embora a ameaça seja crime formal, bastando a promessa de causar mal injusto e grave, pouco importando o resultado,
para a sua caracterização é imprescindível a demonstração do dolo específico na conduta do agente e que tenha causado fundado temor à vítima
”.
(TJ-MT oo0013070420178110101 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E AMEAÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE AFIRMARAM EM JUÍZO QUE NÃO SE SENTIRAM INTIMIDADOS OU COM MEDO DO APELANTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR OU INTIMIDAÇÃO ÀS VÍTIMAS – 3. PROVIMENTO DO APELO. 1. Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese, no entanto, resta patente a ausência do animus nocendi por parte do apelante, que apertou insistentemente o interfone da cadeia pública local, danificando-o, por acreditar que precisava da ajuda do Estado porque teria se envolvido em uma briga de rua; logo, a conduta deve ser considerada atípica penalmente, impondo-se, por conseguinte, sua absolvição.
2. Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor às vítimas, de modo que, o que se deve verificar em casos que tais é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave. 3. Apelo provido
”.
(N.U 0001078-86.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART.129, § 9º E ART. 147, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
Conquanto o crime de ameaça seja comum e formal, considerando-se consumado independentemente do resultado, sua configuração exige que fique comprovado o temor incutido na ofendida. Inexistindo, portanto, tal receio em relação às ameaças proferidas pelo agente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e declarada, por conseguinte, a absolvição”.

(N.U 0003388-31.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Nas duas ocasiões em que prestou depoimento, a vítima afirmou que sua decisão de se distanciar do acusado foi motivada pela descoberta de uma relação conturbada entre ele e seu filho mais novo, bem como pelo tratamento severo e desrespeitoso que seu ex-companheiro dispensava à criança.

Apesar de o acusado ter declarado que preferia matar a vítima ou até mesmo cometer suicídio a terminar o relacionamento,
o que de fato a levou a requerer medidas protetivas de urgência - visando exclusivamente a retirada do agressor da residência -, foram as injúrias que presenciou proferidas contra seu filho
.

A própria amiga da vítima, CLAUDENICE PIOLA, ressaltou que
a ofendida não se sentia amedrontada pela situação
, afirmando que ela somente decidiu se socorrer do aparato estatal após acatar suas reiteradas sugestões.

Nesse contexto, além da impossibilidade de se concluir que o recorrente realmente tinha intenções intimidatórias,
não se verifica nos autos elementos seguros dando conta de que

as ameaças efetivamente atemorizaram a vítima, requisito axial do tipo penal em comento
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
CARLOS CESAR DA SILVA
da prática do delito previsto pelo art. 147,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024